Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-23.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800344-23.2024.8.14.0007

APELANTE: HOSANA TAVARES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES POR EXTRATO OU MICROFILMAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão proferido em apelação cível, com o objetivo de sanar alegadas omissões, obter prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais e atribuir efeitos infringentes ao julgado, em demanda indenizatória ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP em razão de alegados desfalques. O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar a tese de prescrição decenal consumada a partir do saque realizado em 22/06/2001, a alegada submissão do termo inicial da prescrição à vontade da autora, a ofensa à segurança jurídica, bem como a ilegitimidade passiva do banco e a incompetência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao fixar o termo inicial da prescrição na data da ciência comprovada dos desfalques, mediante obtenção de extrato ou microfilmagem; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da tese de violação à segurança jurídica e de criação de condição potestativa; (iii) determinar se houve omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e à incompetência da Justiça Estadual; e (iv) verificar se são cabíveis efeitos infringentes e prequestionamento na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a prescrição ao reconhecer a incidência do prazo decenal e ao fixar, de modo fundamentado, como termo inicial a data em que a autora obteve ciência comprovada dos desfalques por meio de extrato ou microfilmagem, em 17/11/2023.

A alegação de que o saque realizado em 22/06/2001 demonstraria, por si só, ciência inequívoca do prejuízo não evidencia omissão, mas mero inconformismo da parte embargante com a premissa jurídica adotada pelo colegiado.

O julgado afasta de forma suficiente a tese de condição potestativa e de ofensa à segurança jurídica ao assentar que a actio nata exige conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, vedando a fixação do termo inicial da prescrição com base em presunções abstratas ou conjecturas desacompanhadas de lastro documental idôneo.

O acórdão considera insuficiente o saque isoladamente examinado como prova de ciência integral do dano, pois a comprovação do conhecimento dos desfalques decorre da disponibilização de documentação apta a revelar as inconsistências na conta vinculada.

Não há omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nem quanto à incompetência absoluta da Justiça Estadual, porque o acórdão registra a manutenção da legitimidade passiva do banco à luz do Tema 1.150 do STJ e delimita a controvérsia ao termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória por alegados desfalques, e não à revisão dos critérios normativos de atualização do fundo atribuídos à União.

A tentativa de reintroduzir, em sede de embargos de declaração, discussão deslocada do eixo decisório efetivamente enfrentado pelo colegiado configura inovação argumentativa voltada à obtenção indevida de efeitos modificativos, e não vício integrativo do julgado.

Inexiste obscuridade, porque o acórdão define com clareza a controvérsia, o precedente vinculante aplicado, o fato processualmente relevante adotado como marco inicial da prescrição e as razões pelas quais rejeita a tese do embargante.

Inexiste contradição interna, pois a conclusão de que a ciência se perfectibilizou com o recebimento do extrato ou microfilmagem decorre logicamente da premissa de que o termo inicial da prescrição exige ciência comprovada do dano.

O prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC para os fins legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Em demanda indenizatória por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, o termo inicial da prescrição decenal exige ciência comprovada do dano, não bastando presunção abstrata fundada no simples saque do saldo. 3. A disponibilização de extrato ou microfilmagem apta a revelar as inconsistências da conta constitui elemento idôneo para a fixação do marco inicial da actio nata. 4. A reiteração, em embargos de declaração, de tese alheia ao eixo decisório efetivamente enfrentado pelo colegiado configura inovação argumentativa e não caracteriza omissão. 5. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios sem a demonstração de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, 489, § 1º, IV, 927, III, 932, V, b, 1.022, 1.023 e 1.025; CC, art. 205; CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 93, IX, e 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; Súmulas 282 e 356 do STF; Súmulas 98 e 211 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº 0800344-23.2024.8.14.0007, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no qual figura como embargada
HOSANA TAVARES DA SILVA
, com o objetivo de sanar alegadas omissões do julgado, obter o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais e, ainda, atribuir efeitos infringentes ao recurso.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante, inicialmente, a
tempestividade
do recurso, sustentando que o acórdão foi disponibilizado em 11/02/2026 e publicado em 12/02/2026, sendo que, em razão da suspensão dos prazos processuais nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2026, por conta do período carnavalesco, o termo final para a oposição dos aclaratórios recairia em 24/02/2026. Afirma, assim, que os embargos foram apresentados dentro do prazo legal previsto no art. 1.023 do CPC.

Em síntese processual, sustenta que a demanda originária consiste em
ação de reparação por danos morais e materiais
ajuizada por HOSANA TAVARES DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora afirma a ocorrência de desfalques em sua conta vinculada ao PASEP. Narra que, em primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes em razão do reconhecimento da
prescrição decenal
, tendo sido fixado como termo inicial o saque do saldo, ocorrido em
22/06/2001
. Aduz que, em grau recursal, a decisão monocrática afastou a prescrição, ao fundamento de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a ciência comprovada dos desfalques, entendida como ocorrida em
17/11/2023
, quando houve o recebimento das microfilmagens. Informa, ainda, que o agravo interno interposto pelo banco foi desprovido, mantendo-se o entendimento de que o marco inicial da prescrição seria a data da obtenção do extrato ou microfilmagem.

Em suas palavras, o embargante destaca que o acórdão “
fundamentou-se exclusivamente na premissa de que a ciência dos desfalques só teria ocorrido em 17/11/2023, com o recebimento das microfilmagens
”, e que teria “
ignorado por completo a tese central do Banco do Brasil de que a parte autora efetuou o saque de seus saldos em 22/06/2001
”. Argumenta também que, “
naquela oportunidade, há mais de duas décadas, a titular teve a percepção imediata do montante depositado e, consequentemente, da suposta lesão ao seu patrimônio
”, o que, segundo sua tese, já seria suficiente para deflagrar o prazo prescricional decenal. Afirma ainda que permitir o início da contagem apenas quando o titular decide solicitar extratos detalhados equivaleria a “
criar uma condição potestativa, vedada pelo ordenamento jurídico, pois submete o curso da prescrição exclusivamente à vontade do credor
”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o acórdão embargado incorreu em
omissão, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação
, por não enfrentar argumentos que reputa essenciais ao deslinde da controvérsia. Sustenta violação ao
art. 489, §1º, IV, do CPC
e ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
, ao fundamento de que o colegiado deixou de examinar adequadamente a tese de que o saque integral em 2001 constituiu prova cabal da ciência inequívoca do alegado prejuízo. Defende, por conseguinte, que houve afronta ao
art. 205 do Código Civil
, pois, em sua ótica, a prescrição teria se consumado em 2011.

Sustenta ainda que o julgado foi omisso quanto à análise do princípio da
segurança jurídica
, invocando o
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal
. Afirma que a decisão embargada, ao admitir como termo inicial da prescrição a data do recebimento das microfilmagens em 2023, teria permitido que a parte autora, “
por sua exclusiva vontade e após mais de duas décadas do encerramento da relação bancária, ‘ressuscitasse’ uma pretensão patrimonial
”. Defende que tal interpretação comprometeria a estabilidade das relações jurídicas, o ato jurídico perfeito e a confiança legítima, ao deixar o curso da prescrição condicionado ao momento em que o interessado resolve requisitar extratos antigos.

Além disso, a embargante suscita omissão quanto à
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
e à
incompetência absoluta da Justiça Estadual
, afirmando violação ao
art. 109, I, da Constituição Federal
, bem como aos
arts. 17 e 485, VI, do CPC
. Defende que, quando a controvérsia versa sobre recomposição de valores de contas vinculadas ao PASEP em razão dos critérios de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Programa, a responsabilidade seria da
União
, e não da instituição financeira, de modo que a causa atrairia a competência da Justiça Federal. Nesse ponto, afirma que o acórdão deixou de enfrentar expressamente essa tese defensiva, apesar de sua relevância para o deslinde do feito e para o acesso às instâncias extraordinárias.

No tocante ao cabimento dos embargos, assevera que o recurso é manejado com finalidade de
prequestionamento
, afirmando ser indispensável o pronunciamento explícito sobre a matéria federal e constitucional debatida, para viabilizar eventual interposição de recursos ao STJ e ao STF. Invoca, para tanto, as
Súmulas 282 e 356 do STF
, a
Súmula 211 do STJ
, bem como a
Súmula 98 do STJ
, segundo a qual embargos de declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório. Menciona, ainda, o
art. 1.025 do CPC
, sustentando que os elementos suscitados devem ser considerados incluídos no acórdão para fins recursais.

Também pleiteia a concessão de
efeitos infringentes
aos embargos de declaração, sob o argumento de que, uma vez sanadas as omissões apontadas, a consequência lógica seria a modificação do julgado. Para fundamentar essa pretensão, cita precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios é admissível em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício conduz, necessariamente, à alteração da decisão. Segundo sua narrativa, o caso concreto se enquadraria nessa hipótese, sobretudo para reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco e da incompetência da Justiça Estadual.

Por fim, requer que os
embargos de declaração sejam conhecidos e providos
, com o saneamento dos vícios apontados, a atribuição de
efeitos infringentes
e o reconhecimento expresso das teses suscitadas para fins de
prequestionamento
. Em especial, pretende manifestação explícita sobre: a violação ao art. 205 do Código Civil, diante da alegada prescrição consumada; a ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por suposta ausência de fundamentação; a afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, em razão da alegada violação à segurança jurídica; e a incidência do art. 109, I, da Constituição Federal, bem como dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Federal. Requer, ainda, que as intimações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado Ítalo Scaramussa Luz, sob pena de nulidade.

Em sede de
contrarrazões
a parte embargada afirma que os argumentos do recorrente se fundam em “
suposta existência de omissão e contradição no acórdão
”, mas que tais alegações “
não merecem prosperar
”, por revelarem “
mero inconformismo com o resultado do julgamento em desfavor dos interesses do Embargante
”. Sustenta, assim, que a insurgência da instituição financeira não se volta propriamente ao saneamento de vícios do julgado, mas à rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

Em suas palavras, afirma que “
o acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
”. Com isso, defende que a decisão colegiada enfrentou de forma suficiente as questões devolvidas ao Tribunal, inexistindo qualquer falha de fundamentação ou lacuna apta a justificar a oposição dos aclaratórios.

Para reforçar sua alegação, argumenta que os embargos de declaração “
não são meio cabível para discussão sobre o inconformismo com a decisão
”, razão pela qual devem ser rejeitados. A parte embargada, portanto, sustenta a inadequação da via eleita para reabrir debate sobre matéria já apreciada, assentando que o recurso manejado pelo banco pretende, em verdade, obter novo julgamento da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Sustenta ainda, em essência, a plena higidez do acórdão recorrido, defendendo que não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade e que a pretensão recursal do banco deve ser compreendida como tentativa de reversão do resultado do julgamento, sem amparo nas hipóteses legais de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que tal dispositivo não tenha sido expressamente mencionado na peça.

Por fim, requer que os
embargos de declaração sejam rejeitados
, por ausência de vício no acórdão embargado e por configurarem mero inconformismo da parte ré com o desfecho do julgamento, pugnando, assim, pela preservação integral da decisão proferida pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Examinando tecnicamente os vícios alegados, concluo, em síntese, que nenhum deles se configura.

No tocante à suposta omissão acerca do art. 205 do Código Civil e da tese de que a prescrição teria se consumado em 2011, é de ver-se que o acórdão não foi silente. Ele reconheceu expressamente a incidência do prazo decenal e definiu, também de modo expresso, que o termo inicial, no caso concreto, não se vinculava ao saque de 2001, mas à data em que a autora obteve ciência comprovada dos desfalques por meio do extrato ou microfilmagem, em 17/11/2023. Assim, o que a embargante qualifica como omissão é, em realidade, mera discordância com a premissa adotada pelo colegiado.

Quanto à alegação de que o acórdão teria deixado de examinar a tese da condição potestativa e da ofensa à segurança jurídica, igualmente não assiste razão ao embargante, uma vez que o julgado foi explícito ao afirmar que não se pode substituir a exigência de “ciência comprovada” por presunção abstrata de conhecimento e que o marco inicial não pode assentar-se em conjecturas sobre o que o titular “deveria” ter percebido em momento pretérito, sem lastro documental idôneo. Esse fundamento afasta, por consequência lógica, a tese de que o acórdão teria submetido arbitrariamente a prescrição à vontade da parte autora. O que o colegiado reconheceu foi a insuficiência do saque, isoladamente considerado, como prova de ciência integral do dano. Isso é enfrentamento da tese, e não omissão.

Vejamos trecho do julgado.:

“(...) A
actio nata
, tal como acolhida na construção jurisprudencial invocada nos próprios autos, vincula o início do prazo ao conhecimento do fato e da extensão de suas consequências; e, em demandas sobre má gestão, desfalques ou lançamentos indevidos em contas PASEP, é precisamente a disponibilidade de documentação apta a revelar a inconsistência que, em regra, confere densidade probatória ao momento em que o titular se dá conta do ilícito e de sua magnitude.
Por isso mesmo, a decisão monocrática, ao fixar o marco de 17/11/2023, não subverte a segurança jurídica; antes, harmoniza-a com a exigência de comprovação da ciência, evitando que o termo inicial se apoie em conjecturas sobre o que o titular “deveria” ter percebido em momento pretérito, sem lastro documental idôneo no caso concreto.

No mesmo sentido, não procede a crítica de que a decisão monocrática teria incursionado indevidamente em matéria fática incompatível com o julgamento singular. O art. 932, inciso V, alínea b, do CPC, conjugado com o art. 927, inciso III, autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a pretensão recursal se encontra em conformidade com entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, como expressamente consignado na decisão agravada.

A aferição do marco de ciência, quando realizada a partir de dado objetivo indicado nos autos — a data de obtenção de extrato/microfilmagem apontada como elemento revelador das inconsistências e tomada como ciência inequívoca — não configura revolvimento probatório complexo, mas aplicação concreta de critério jurídico vinculante a um fato processualmente afirmado e reconhecido como relevante para o deslinde da prejudicial, especialmente quando o agravante, em vez de demonstrar prova segura de ciência anterior, limita-se a sustentar uma tese alternativa abstrata de termo inicial. (...)”

No que respeita à alegada ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A e à incompetência absoluta da Justiça Estadual, melhor sorte não socorre à embargante. Explico.:

O próprio acórdão embargado consignou, ao resumir a tramitação do feito, que a decisão monocrática mantivera a legitimidade passiva do banco à luz do Tema 1.150 do STJ. Ademais, a controvérsia julgada no agravo interno cingia-se ao termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória por alegados desfalques, e não à revisão dos critérios normativos de atualização do fundo em tese imputáveis à União. A tentativa de reintroduzir, em sede de embargos de declaração, discussão deslocada do eixo decisório efetivamente enfrentado pelo colegiado não caracteriza omissão, mas inovação argumentativa orientada à obtenção de efeitos modificativos indevidos.

Ainda que se admita, por prudência, o exame explícito dessa questão para fins de integração formal, cumpre registrar que o acórdão não incorreu em omissão relevante, pois a demanda foi apreciada sob o enfoque da responsabilidade da instituição gestora pelos alegados desfalques e pela movimentação da conta vinculada, quadro que não se confunde, necessariamente, com pretensão voltada exclusivamente contra a União por definição de índices legais do programa. Logo, a simples invocação do art. 109, I, da Constituição Federal, dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e do Tema 1.150 do STJ não conduz, por si, ao reconhecimento de qualquer vício integrativo do julgado.

Tampouco se vislumbra obscuridade. O acórdão embargado utilizou linguagem direta e inequívoca, tendo definido com clareza qual era a controvérsia, qual precedente vinculante incidia sobre a hipótese, qual fato processualmente relevante foi tomado como termo inicial da prescrição e por que razão a tese do BANCO DO BRASIL S/A não merecia acolhimento. Nada no texto decisório se revela ambíguo ou de compreensão difícil.

Do mesmo modo, inexiste contradição interna. Não há antagonismo entre a afirmação de que a ciência deve ser comprovada e a conclusão de que, no caso concreto, tal comprovação se perfectibilizou com o recebimento do extrato ou microfilmagem; ao contrário, a conclusão decorre justamente da premissa adotada. Contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, e não o desacordo da parte com a interpretação jurídica sufragada pelo órgão julgador.

Por fim, no que toca ao prequestionamento, assento que, uma vez rejeitados os embargos por ausência de vício, permanecem hígidos os fundamentos do acórdão recorrido, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC, naquilo que couber, para os fins legalmente previstos. O julgador não está compelido a acolher aclaratórios apenas para reproduzir teses defensivas já superadas ou para reabrir debate de mérito sob a invocação das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los integralmente
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se incólume o julgado recorrido em todos os seus termos.

Fica registrado, para os fins processuais cabíveis, que o presente voto examina de modo suficiente as questões suscitadas nos aclaratórios, notadamente aquelas relacionadas aos arts. 205 do Código Civil, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, e 109, I, da Constituição Federal, bem como aos arts. 17 e 485, VI, do CPC, sem que disso decorra alteração do resultado do julgamento.

Intime-se e cumpra-se

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026